Tribunal: TJES
Processo: 5003458-98.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003458-98.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLYCIA QUITIBA DE LOFEGO OLMO
RECORRIDO: ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003458-98.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
GLYCIA QUITIBA DE LOFEGO OLMO

RECORRIDO:
ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que contratou o serviço de transfer no valor de R$270,00 (duzentos e setenta reais) todavia comunicou a empresa requerida do atraso de seu vôo e ao chegar ao destino alega que não havia ninguém para realizar o serviço, pugnando pelos danos materiais em decorrência do valor pago, mais o montante no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), valor supostamente gasto com uma empresa estranha à lide para realizar o transfer e requer danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular se deu nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para a) CONDENAR apenas o requerido VALE DO RIO QUENTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA a ressarcir a parte autora, GLYCIA QUITIBA DE LOFEGO OLMO, na forma simples, a quantia de
R$ 270.00
(duzentos e setenta reais) a título de danos materiais, com juros desde a citação e correção monetária desde o desembolso. b) Julgo improcedente os demais pedidos. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.”

A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID 5261625) sustentando que quanto aos danos morais, efetivamente comprovou que teve que arcar com novo transporte pela ausência da requerida e que a requerida em audiência de conciliação ofereceu proposta de acordo, o que indica que a mesma reconhece a falha na prestação de serviços e aduz que os fatos narrados extrapolam o mero aborrecimento pugnando pelos danos extrapatrimoniais.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Da análise dos autos, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Contudo, a parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu de comprovar seus fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, considerando não haver nos autos qualquer documento que comprove que o voo da autora realmente ocorreu em atraso e que a mesma informou a empresa requerida sobre o atraso, constando nos autos apenas e-mails posteriores ao ocorrido (ID 5261428) (ID 5261431).

Quanto aos danos materiais em decorrência da contratação de um novo transporte, verifico que a autora não comprova efetivamente os gastos, anexando junto a inicial apenas um recibo, não anexando qualquer comprovante de pagamento que efetive a tese autoral.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. Cancelamento de passagens aéreas. Indenização por danos materiais e morais. Condenação somente em danos materiais. Diferença de valor de reembolso. Recibo unilateral sem força probante. Sentença mantida apenas com alteração no valor dos danos materiais, diante de evidente erro material. Recurso desprovido.

(TJ-SP - RI: 10504017220218260576 SP 1050401-72.2021.8.26.0576, Relator: Milena Repizo Rodrigues, Data de Julgamento: 29/11/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/11/2022)

Desta forma, diante da ausência de ato ilícito e falha na prestação de serviços, verifico que não se caracterizam fatos ensejadores de danos morais.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)